Tribunal: TJSP
Processo: 2137719-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Pretensão de reforma da decisão – Não acolhimento – Hipossuficiência econômica não demonstrada, notadamente à luz do valor das custas processuais e as despesas recentemente realizadas pela agravante - Decisão mantida – Recurso desprovido.